Tribunal: TJDFT
Processo: 0704759-07.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há vícios no acórdão.